Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. ARGUIÇÃO DE INCREMENTO DE DESPESAS. INGRESSO EM FACULDADE. NECESSIDADES MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE REMUNERADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO (CC, ART. 1.694). AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E DA SITUAÇÃO DA POSTULANTE DA PRESTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A maioridade civil da filha não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de destinar-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a herdeira contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência, e, inclusive, com sua educação.
2. Conquanto a maioridade civil não traduza nem importe automática emancipação econômica do filho, afigurando-se conforme com a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco que, nas hipóteses em que não ostenta condições de subsidiar a própria mantença por não exercitar atividade laborativa efetiva, seja fomentado com alimentos de conformidade com a capacidade contributiva ostentada pelo pai até que se insira no mercado de trabalho e passe a laborar e angariar meios suficientes para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência, formulada a pretensão alimentar somente quando a filha já alcançara a maioridade civil, a concessão da prestação no ambiente de tutela antecipatória demanda a aferição de verossimilhança do arguído quanto às reais necessidades da postulante e da inviabilidade de prover suas próprias necessidades, de molde que a pretensão deve vir aparelhada por elementos que evidenciem essas premissas de fato.
3. Cuidando-se de alimentos provisórios postulados em decorrência do vínculo de parentesco por filha que alcançara a maioridade civil, inviável a fixação da prestação, em sede de antecipação de tutela, com lastro em alegações sustentadas pela postulante sem a subsistência de suporte material capaz de evidenciar o que alegara e de que sobeja receio de lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da prestação, ressoando que, se os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado, não legitimando a apreensão inequívoca da necessidade alegada pela filha, sobretudo porque formulada pretensão alimentícia com lastro no vínculo de parentesco, inviável o acolhimento da pretensão em ambiente antecipatório.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.